Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005811-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 46.102.915/0001-09 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0124-15 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO RESPONSABILIDADE FACULTATIVO.
TRANSPORTADOR. FURTO DA CARGA. NECESSIDADE DE DESAPARECIMENTO CONCOMITANTE DO VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA CLARA, SEM AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECUSA VÁLIDA DE COBERTURA PELA SEGURADORA RÉ.
PRECEDENTES DO C. STJ.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO, EIS QUE A SENTENÇA JÁ HAVIA FIXADOS EM PATAMAR MÁXIMO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado, terceiro ou beneficiário, a obrigação de pagar uma remuneração (prêmio) e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

2.

O sinistro narrado pelo apelante, qual seja, que parte da carga fora furtada da carreta de propriedade do requerente, ora apelante, evidencia que ocorreu furto parcial dos bens transportados, sem que ocorresse concomitantemente o furto do veículo transportado.

3.

Certo é que, independentemente da tipificação do crime cometido, a conduta da seguradora, ora apelada não merece reparo, uma vez que se encontra alicerçada nos termos expressos do ajuste negocial firmado entre as partes, estando o pagamento da indenização condicionado nestes casos ao concomitante desaparecimento do veículo transportador.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1005811-12.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: TRANSEIRELI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
TRANSEIRELLI TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes

que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1005811-12.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulado em exordial. Condenou a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC (Id. 230824190).

Inconformada, apela a parte autora, pretendendo a reforma do julgado, sustentando a abusividade na cláusula contratual em questão, que prevê cobertura no caso de desaparecimento da carga, apenas se desaparecido o veículo de forma concomitante; aduz que a cláusula
criou a exigência do desaparecimento do veículo transportador concomitante com a carga, uma cláusula contraditória que origina um conflito de contraposição com outra cláusula que exclui o veículo transportador da cobertura no contrato; pontua q
ue por se tratar de contrato de adesão, a
função interpretativa da boa-fé objetiva, tem por finalidade assegurar o reequilíbrio entre as partes contratantes diante de cláusulas ambíguas ou contraditórias, ao determinar adoção da interpretação mais favorável ao aderente. Sustenta
ter apresentado todos os documentos necessários, não se justificando a negativa de cobertura, já descontado o valor da franquia.

Ao final, requer a reforma da sentença
para condenar a apelada, à indenizar os danos morais que o apelante sofreu no valor proposto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), isso porque houve negativa indevida da cobertura securitária, cuja cobertura securitária é inerente à carga e não ao veículo transportador (Id. 230824191).

O apelado ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 230824195).

O preparo foi recolhido (Id. 232321157).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 243041152).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025